Tribunal: TJSP
Processo: 1501264-75.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1501264-75.2017.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
MARCO SIMONI, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 4 de setembro de 2020.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19692
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1501264-75.2017.8.26.0068/50000
COMARCA: BARUERI
EMBARGANTE: MARCO SIMONI
EMBARGADOS: ESTADO DE SÃO PAULO
CS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inocorrência de vícios.
Impossibilidade de rediscussão da matéria. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios em face do v.
acórdão de fls. 242/247 que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo ora embargante.
O embargante, em síntese, alega obscuridade no
julgado, requerendo que os honorários advocatícios incidam sobre o valor
da causa atualizado, por incidência de correção monetária pelo IPCA e
juros de mora de 1% ao mês.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando
houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão.
O acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
O aresto está provido de adequada e suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação, tendo enfrentado e rechaçado, expressamente, as
alegações trazidas pela recorrente, reportando-se aos dispositivos legais
pertinentes à matéria.
No caso, o Código de Processo Civil/2015, ao
dispor sobre a fixação de honorários advocatícios sobre o valor da causa,
esclarece que se trata do valor atualizado da causa, sendo desnecessária a
menção expressa no v. Acórdão, eis que se trata de questão pressuposta.
Por sua vez, a parte embargante requer a
aplicação de correção monetária incidente pelo IPCA e apresenta
argumentação contrária à utilização da atualização pela Lei no 11.960/09.
Cabe destacar que a simples definição do valor da causa não resulta em
qualquer condenação da Fazenda Pública, de modo que, por óbvio, não é
aplicável a Lei no 11.960/09, mas apenas o índice que corresponda à
desvalorização da moeda no período, sendo pacífica, atualmente, a
aplicação do IPCA.
Por fim, não incide juros de mora na atualização
do valor da causa, eis que, como já destacado, não se trata de valor
condenatório, a ocorrer possível mora do devedor.
Frise-se que os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente. A
elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167,
103/1210, 114/351).
Também não se justifica o manejo dos embargos
de declaração para discutir a correção do provimento judicial, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
Mister consignar que a Turma Julgadora valorou
os elementos amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na
espécie, de modo que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige
via embargos de declaração.
Portanto, o inconformismo da embargante recai
sobre matérias acessórias e pacificadas, de modo que o aclaramento é
desnecessário, por se tratar de decorrência lógica da condenação.
Assim, não há qualquer falha formal na decisão,
não se podendo acolher os presentes embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora